Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “1. Pertinente a conversão da obrigação em perdas e danos se o autor requerer, se for impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente ao do adimplemento. ( )” (REsp n. 752.420/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 27/11/2006, p. 281.). Em outras palavras, conversão de obrigação em perdas e danos tem lugar se inviável execução nos termos em que definido no título exequendo. 1.1. Hipótese em que não há que se falar em conversão em perdas e danos se inexistente nos autos informação de descumprimento do título executivo judicial pela agravante/executada a justificar referida conversão, ou seja, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença, tendo a executada se manifestado após a promoção do cumprimento de sentença definitivo iniciado em 2/8/2021, antes mesmo de ter sido formalmente intimada. 1.2. Na hipótese em tela, é viável o cumprimento de obrigação por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (executada/agravante) conforme determinado no título judicial, razão de dever ser observado o que definido no comando da sentença exequenda.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.